Tribunal: TJDFT
Processo: 0702894-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. CONTA CORRENTE. LEI DISTRITAL N. 7.239/23. DECISÃO MANTIDA.

1. Deve ser mantida a decisão que limitou os descontos em conta corrente da devedora referente a contratos de empréstimos e cartão de crédito, com base na Lei Distrital no 7.239/2023, que estabelece o crédito responsável e assegura a garantia do mínimo existencial para os endividados do Distrito Federal, pois apesar de a referida norma estar sendo questionada na ADIn no 0721303-57.2023.8.07.0000, ainda não houve o julgamento dela.

2. Os atos normativos são dotados de presunção relativa de constitucionalidade, devendo a aplicabilidade da norma ser observada até que seja revogada ou declarada a sua inconstitucionalidade.

3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.